Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002272-50.1990.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSICLEA DE OLIVEIRA, VERA LUCIA LUCIANO DA SILVA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, EVA PINHEIRO DA COSTA, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, ANTONIA MIRIAN BRANDAO, ABADIA JOANA VILELA, ADENIR DE SOUZA, ALBA REGINA DE SALES, ADELAIDE DOURADO JABER, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ALCENIRA FERNANDES DA CRUZ, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, CHRISTINA FRANCISCA CLOTILDE COSTA, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DAVI EVANGELISTA DE MEDEIROS, DIONÍSIO DOURADO DO NASCIMENTO, DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, EDSON OLIVEIRA SANTANA, ENEDINO MARINHO DOS SANTOS, EVALDIR CARDOSO DE LIMA, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, IDELSON SIMAS CAVALCANTE, JOAO MOREIRA AZEVEDO, JOSE GERALDO RIBEIRO GUIMARAES, JOAO BRUNO DA COSTA, JURACY RODRIGUES BARBOSA, LUCIA RANGEL DE SOUZA, LEVI AVELINO MOREIRA, LIZANDRO AERSON DA SILVA, LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES, LUIZ DA COSTA BARBOSA, MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO, MARUSKA TECHMEIER MORATO, MIGUEL EDILSON FERNANDES, MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA E SILVA, MANOEL CAETANO DA SILVA, MARIA INEZ DA SILVA, MATILDE MORAIS DA SILVA, NIVALDO PEREIRA DE SOUZA, NATALINA RODRIGUES BONVAKIADES, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, OSIEL SIMAO DE SOUSA, ONILDO ALVES CHIANCA, PEDRO RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, ROSELI GONCALVES, SONIA BRAZ DE ARAUJO, SEBASTIAO CARMO DOS SANTOS, ALEXANDRE MARQUES DA SILVA, ALMIR DOS SANTOS PINTO, AGAPITO SOUZA SANTOS, BERENICE BATISTA DE CARVALHO, FRANCISCO PEREIRA PINTO, HILDA RITA DE BRITO, IRINEU FABRICIO DE SOUZA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE DO CARMO PIRES DE SOUZA, JOSE AMERICO DA SILVA, JOSE ARAUJO DE ANDRADE, MIRIAM DOS ANJOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS GARCIA SOARES, MOACIR BARROS DA SILVA, NILSON CARLOS DA SILVA, NEUZA ANTONIO DA SILVA, PEDRO JESUS DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO VILELA DOURADO, PEDRO PEREIRA PINTO, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, PAULO PEREIRA PACHECO, REGINALDO PEREIRA SILVA, SERGIO PEDRO DA SILVA, SIDNEY BATISTA LIMA, SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS, VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, JOAO ROBERTO MOREIRA, ALDENIR LIMA RAMALHO, MARIA MADALENA ALVES DE ARAUJO, MARIA CRISTINA GARCIA GONCALVES PEREIRA, PEDRO CARLOS MACHADO, ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, ANTONIO MARCELINO DE SOUZA NETO, EVERTON PAULO BRASIL LEITAO, GILDETE FERREIRA DA SILVA, JOSE BATISTA DOS SANTOS, MARIA DA SOLIDADE SANTOS ASSIS, MARLENE GALDINO FEITOSA, MARIA APARECIDA SANTOS DE ASSIS, NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA, SANDRA MARIA DA SILVA, ANTÔNIA MARIANO DO BONFIM, AMERICA JOSE DOMINGUES, EDSON LOURENCO DE JESUS, HELENA CANDIDA LOPES, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, MARIA ABADIA LOPES, MARIA PERPETUA NEVES, MANOEL DE JESUS, MARIA AMELIA PACHECO DOS SANTOS, OLEGARIO VIEIRA, RODRIGO DE MIRANDA GOMES, THIAGO DE MIRANDA GOMES, EDILSON LOPES DE MENDONCA, ENOQUE SABINO GONCALVES, FRANCISCO DE ASSIS LANDY, FRANCISCO DE BRITO CASTRO, JOAO JOSE DOS REIS, JOAO MARTINS FERREIRA, JOAO MARTINS RAMOS, JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO, JOSE CLEUMAR DE OLIVEIRA SILVA, JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JORGE DIAS MACHADO, LUIZ DALMO PAES LANDIM RIBEIRO, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ANTONIO AIRTON BORGES, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, CIRO ANTONIO BATISTA, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, BARTOLOMEU JOSE DA SILVA, CIRILO MOREIRA PIMENTA, ESMERALDA PEREIRA RAMOS, FELIPPE ALBINO DOS SANTOS, JOSE AGUINALDO DE SANTANA, ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, AGAPITO SOUZA SANTOS, AURILEDA VIEIRA CAVALCANTE, CAMILO CORREIA DE OLIVEIRA, FAUSTINO CARLOS FERREIRA, FIDELCINO VICENTE PINTO, FRANCISCO CARLOS AMANAJAS DE AGUIAR, HELENA MICHIKO YOKOYAMA, MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS, MARLENE OLIVEIRA SILVA, MARLI DELFINO BORGES, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA, WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA, DAMIAO MARTINS, ELIANE DA SILVA LIMA, JOAQUIM MORAIS DE CARVALHO, MARIA DAS GRACAS NANTUA EVANGELISTA GIORDANO, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, JOSE LUIZ FERREIRA FILHO, DULCILENE DE SOUSA MOTA, MARIA GOMES TEIXEIRA, NILDA FERREIRA DE PAULA, VALDEMAR DIAS DA SILVA, WILLIMAR DE SOUSA BENTO, HIOLANDA BARBOSA DA SILVA, JOSE CARLOS SOUSA, JOSE VIEIRA GANDINE, MARIA AILZA BRANDAO DA SILVA, MARLI NUNES TEIXEIRA DE ALMEIDA, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ABEL BARBOZA DE NOVAIS, ELIAS JOSE DE CARVALHO, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO, ARLINDO ANTONIO DE QUEIROZ, JOSE ALTAIR DA SILVA THOMAS, JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL, JOSE JUREMA DE SOUSA, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA, LUIZ DE SOUSA VIEIRA, MARINETE CATAO DE MELO, SANDRA MARIA DA SILVA, ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, ANA LUCIA MARIA MARTINS, ANTONIO JOSE GONCALVES, BERTOLDO KLINGER FERREIRA DA SILVA, FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCA TORRES SALES, JOEL MOREIRA DOS SANTOS, IVONE ALVES DA CUNHA SAMPAIO, JOAO MOTA SANTANA, LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, MANOEL ISIDRO DA SILVA, MARCELO ROSA, MARIA APARECIDA DELFINA BRITO, MARIA CARLOS RABELO, MARIA DAS GRACAS LOPES SILVA, MARIA FATIMA OLIVEIRA ROCHA, MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO, MARIA JOSE ALMEIDA OLIVEIRA BARBOSA, MARIA TORRES DE SALES COELHO, MARIZETE FERREIRA GONCALVES, MARLENE BORGES DA SILVA, REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA, RENATO BARROSO CARVALHO, ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, SIEGFRID GARGITTER, SILVANA LEITE FERREIRA, VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS, ADIRSON DONIZETE MARTINS, ALZIRA VIEIRA, ANE MARY RANGEL DA SILVA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA PEREIRA, EDNA RICARDA JOSE DE LIMA, ELOIZIA NEVES GUIMARAES, EVANDRO ANTONIO DE FREITAS, HONORINA ANDRADE DE ARAUJO, ISAIAS GOMES DE ABREU, ISRAEL MURICI VALADARES, JORGE DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, FRANCISCO LOPES GOMES, MARCELO DE SOUZA GOMES, RENATO DE SOUZA GOMES, PATRICIA DE SOUZA GOMES, JUSCELIA RODRIGUES COSTA, JORGE FONSECA DE SANTANA E OUTROS, VERA LUCIA LUCIANA DA SILVA, ORDENATO CANDIDO BORBA, CLAUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ABDIAS MENDES DA SILVA, JAIME PIRES, LEANDRO TEIXEIRA, LEONARDO TEIXEIRA, LADARIO TEIXEIRA NETO, CARMELITA LIMA DE JESUS DOS SANTOS, FABRICIA LIMA DOS SANTOS, DANIELA LIMA DOS SANTOS PINHEIRO, HELBER CALDEIRA BARBOSA, THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, MARLENE CIRLEY LEANDRA GOMES, ROBERTO CARLOS LEANDRO GOMES, LUIZ ANTONIO LEANDRO GOMES, FERNANDO LEANDRO GOMES, PAULO CESAR LEANDRO GOMES, WANDERLEI CAMILO GOMES, RICARDO LEANDRO GOMES, ANTONIA ZENEUDA DE CASTRO OLIVEIRA, ALDENORA DE CASTRO OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, CLAUDIO VITOR DOS SANTOS, CARMELITA VITOR DOS SANTOS, JOEL VITOR DOS SANTOS, ABIMAEL VITOR DOS SANTOS, ADRIEL VITOR DOS SANTOS, JAIR VITOR DOS SANTOS, SAMUEL VITOR DOS SANTOS, CIDALIA ROSA CINTRA PELINCAO, CLAUDIO LUIZ SILVEIRA PELINCAO, CLAUDIA SILVEIRA VILASBOAS, THALYTA LIMA PELINCAO, VITORIA LIMA PELINCAO, ELZA VIEIRA DE PAULA, SILVANA VIEIRA DE PAULA MORAES, VANIA MARIA CARDOSO RAMOS, JOSE BRAGA ROLIM, ARLENE RODRIGUES DE MENEZES, DANIEL SILVA PARREIRA, MARIANO EUSTAQUIO CRISTIANO BRAGA, LAURA ALVES NUNES, JANICE NUNES FERREIRA, LUZIA FERREIRA PIRES, LUJAI FERREIRA PIRES, MIZIA FERREIRA PIRES DE PAIVA, JAILU FERREIRA PIRES, ZIAME PIRES FERREIRA, JAZIA FERREIRA PIRES, JULIO CESAR BARROS DE MORAES TRINDADE, RENATO LEANDRO GOMES, SUSANA VITOR SOARES, RAIMUNDO CUNHA DE ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo SINDIRETA/DF, contra decisão de ID 66295949 proferida nos autos do presente processo, movido em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão embargada (ID 66295949) chamou o feito à ordem “para revogar a determinação de atualização do valor do crédito contida no despacho de ID 63381984, já que, na forma do art. 227 da Resolução no 2 de 2021 deste TJDFT, compete à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios — COORPRE elaborar e revisar cálculos para pagamento de valor devido em sede de precatório, devendo eventual discussão sobre compensação de crédito ser levada àquele Juízo, conforme já decidido por decisão não impugnada a tempo e modo.” Condicionou, todavia, a remessa de ofício à COORPRE informando que inexiste óbice, neste presente feito, ao pagamento do precatório de no 0001779-92.1998.807.0000, à preclusão da decisão (ID 66295949). Em suas razões, o SINDIRETA/DF pede sejam sanadas as omissões citadas em seu recurso, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes a sua irresignação, para, independentemente de preclusão, seja determinada a imediata expedição do ofício ao juízo da COORPRE, informando que inexiste óbice ao pagamento do precatório de no 0001779- 92.1998.807.0000. Aponta, em resumo, haver omissão quanto ao fato de que a presente execução deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor devido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, pois todas as teses defensivas levantadas pelo devedor já restaram, há muito, superadas. Nesse sentido, deveria ter sido determinada a expedição imediata do competente ofício ao juízo da COORPRE informando que inexiste óbice ao pagamento do precatório 0001779-92.1998.8.076, em consonância com o princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88, e pacífico entendimento jurisprudencial. Em segundo lugar, alega omissão quanto ao fato de que os recursos a serem interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo e, portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais, podendo ser objeto, desde logo, de cumprimento de sentença. Nesse sentido, não é necessário aguardar a preclusão da decisão embargada para dar prosseguimento à execução, mediante o pagamento do precatório, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório (ID 67119465). Contrarrazões apresentadas (ID 68326028). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Nesta via, pretende o embargante a correção de vício na decisão embargada, a fim de que seja expedida ordem, independente da preclusão da decisão de ID 66295949, de expedição do ofício ao juízo da COORPRE, informando que inexiste óbice ao pagamento do precatório respectivo. Com razão o recorrente. De fato, embora a decisão de ID 66295949 tenha condicionado a remessa de ofício à COORPRE a sua preclusão, não há razão para tanto, haja vista que a própria decisão proferida, em seu bojo, fundamentou, de forma clara e expressa, que as teses defensivas ventiladas pelo DF já, há muito, restaram preclusas. Nessa linha, pontuou (ID 66295949): “[...] Nesse sentido, como bem salientado pela parte embargante na manifestação de ID 65824342, acerca das aventadas litispendências, é importante frisar que a decisão de ID 11798471 já apreciou a matéria, tendo sido ela acolhida parcialmente apenas para excluir o substituído Ilderico Menezes do precatório, estando tal ato precluso, ante a não interposição de recursos por parte do ente. Não cabe, portanto, nova discussão nesse sentido. Observa-se, ainda, que aquele ato (ID 11798471) também se manifestou sobre a pretendida compensação de créditos pelo ente federativo, nos seguintes termos: “5. DOS ADIANTAMENTOS PREFERENCIAIS, CESSÕES DE CRÉDITO E COMPENSAÇÕES TRIBUTÁRIAS Na impugnação ao cumprimento de sentença, o DF aduz que há necessidade de abatimento dos adiantamentos preferenciais e de se levar em conta as cessões efetivadas. Nesse ponto, deixo de apreciar a impugnação, considerando que é de competência do juízo especializado da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios o conhecimento das questões referentes à adiantamentos preferenciais, cessões de crédito e compensações tributárias, a serem dirimidas por ocasião de conciliação e pagamento.” -g.n. Contra a mencionada decisão não foi interposto qualquer recurso. Portanto, após apurações internas no âmbito da Fazenda Pública, eventuais discussões acerca de cessões de crédito e compensações tributárias devem ser dirimidas perante o Juízo competente. [...]” - g.n. Não se olvide, como também destacado pela decisão embargada (ID 66295949), que a tentativa do ente público de eternizar o presente processo se apresenta como desarrazoada ofensa aos direitos dos impetrantes, os quais, há mais de 3 décadas, buscam a satisfação do seu direito, sempre obstado pelo lançamento de teses, muitas vezes já preclusas, pelo ente federativo na tentativa de obstar o prosseguimento do pagamento do precatório. Dessa forma, considerando i) o decurso de mais de 3 décadas de trâmite do presente feito; ii) a preclusão das matérias defensivas ventiladas pelo ente público; iii) a inexistência de recurso pendente dotado de efeito suspensivo; e iv) o comando exarado na decisão de ID 57741782, que já determinou a remessa de ofício à COORPRE, não há razão para condicionar a providência determinada pela decisão embargada à preclusão, sob risco de violação ao princípio da razoável duração do processo. Com essas considerações, ACOLHO os declaratórios de ID 67119465, para, corrigindo os vícios encontrados na decisão impugnada (ID 66295949), excluir do referido ato a necessidade de preclusão da decisão para remessa de ofício ao juízo da COORPRE, devendo a providência ser realizada de imediato. Nesse sentido, integrando o dispositivo da decisão de ID 66295949, deve este ser entendido da seguinte forma: “Desta forma, chamo o feito à ordem, para revogar a determinação de atualização do valor do crédito contida no despacho de ID 63381984, já que, na forma do art. 227 da Resolução no 2 de 2021 deste TJDFT, compete à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios — COORPRE elaborar e revisar cálculos para pagamento de valor devido em sede de precatório, devendo eventual discussão sobre compensação de crédito ser levada àquele Juízo, conforme já decidido por decisão não impugnada a tempo e modo. Independente da preclusão desta decisão, e na forma do já decidido ao ID 57741782, oficie-se, de imediato, a COORPRE, informando que inexiste óbice, neste presente feito, ao pagamento do precatório de no 0001779-92.1998.807.0000, cabendo ao órgão adotar as providências prévias de sua competência para o pagamento do precatório. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se.” Feitas essas considerações, à Secretaria do Conselho Especial para que proceda à remessa de ofício à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE informando que não há mais nenhum óbice ao pagamento do precatório no 0001779-92.1998.807.0000, cabendo ao referido órgão adotar as providências prévias de sua competência para o pagamento do precatório referido. Às partes: considerando o histórico do presente processo, no qual, por diversas vezes, são intentadas manifestações protelatórias para obstar o regular prosseguimento do feito, atentem-se que, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação do embargante ao pagamento de multa em favor da parte embargada. Do mesmo modo, na forma do art. 1.021, § 4o, do CPC, a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime pode levar a condenação do recorrente ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Com a adoção da providência a cargo da Secretaria e com a publicação da presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo interno de ID 68327241. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator